Tribunal: CARF
Processo: 13819.001147/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001147/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.397 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SUELY DUARTE DE MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A dedução de despesas médicas está limitada àquelas incorridas com o
tratamento do declarante e de seus dependentes, assim considerados aqueles
que tenham sido validamente informados na DIRPF revisada, devidamente
comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001147/2009-91
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001147/2009-91

Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss) lavrada
em face do sujeito passivo acima qualificado, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física,
exercício 2007, em face da glosa de despesas médicas, por falta de comprovação.
Inconformada,
a
interessada
apresentou
impugnação,
protestando
pela
dedutibilidade das deduções com despesas médicas glosadas, conforme documentos
apresentados.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, consoante Acórdão de e-fls.
55 e ss, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. Para fazer
prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste anual, os
documentos apresentados devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Cientificada da decisão de piso em 03/02/20112, a recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 71 e ss), em 28/02/2011. Aduz que os recibos médicos apresentados
usualmente são emitidos sem indicação do paciente beneficiário dos serviços prestados, quando
se referem àquele que efetua o pagamento. Assevera que o nome do paciente não é requisito
exigido pela legislação pertinente, em especial o inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95. Assevera
que o cheque acostado às e-fls. 29 refere-se a pagamento efetuado em benefício do Centro
Paulista de Cirurgia Vascular – CPCV, e não ao pagamento de IPTU. Refere-se a erro material
da decisão recorrida, que indicou o valor de R$ 3.000,00 para o pagamento informado em
benefício de Paolo Marcello, quando o montante declarado foi de R$ 300,00. Admite sejam
excluídas as despesas médicas relativas à sua mãe, a saber: R$ 140,32 para o Hospital Sírio
Libanês; R$ 170,00 para Bellaguarda de Castro & Sepuivida Ltda, e R$ 5.000,00 do valor de R$
7.350,00, declarado ao Centro Paulista de Cirurgia Vascular – CPCV.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A lide restringe-se à parte da glosa de despesa médicas, no valor de R$ 5.842,85,
vez que a defesa admitiu, expressamente, a glosa dos pagamentos informadas na DIRPF
revisada, referente a despesas incorridas com terceiro não dependente, no valor total de R$
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001147/2009-91

5.310,32; e parte da glosa do pagamento informado em benefício de Fleury, no valor de R$
54,67, foi acatado pela decisão recorrida.
A seguir, tabela contendo as glosas de dedução de despesas médicas objeto do
recurso voluntário:
NOME DO BENEFICIÁRIO
Valor
(R$)
Comprovante
(fls)
CAASP - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
ADVOGADOS DE SÃO PAULO
437,72
21 a 23
ANDREA FARGIONE DE ANDRADE
350,00
19
THEREZINHA VER RASTRO
350,00
19
INSTITUTO DE CIRURGIA DIGESTIVA
MCCM S/C LTDA.
300,00
35
LABORATÓRIO FLEURY
1.555,13
37 a 43
PAOLO MARCELLO RE
300,00
45
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA
200,00
35
CENTRO PAULISTA DE CIRURGIA
VASCULAR
2.350,00
27 e 29
Total (R$)
5.842,85
A decisão recorrida fundamentou a manutenção da exigência na falta de indicação
do paciente beneficiário dos serviços prestados; na constatação de que parte das despesas
incorridas com o beneficiário Fleury refere-se a terceiro não dependente; e na recusa da
comprovação de despesa incorrida com o Centro Paulista de Cirurgia Vascular (R$ 2.000,00),
mediante cópia do cheque de e-fls. 29, que indicaria como beneficiário o IPTU.
A defesa alega, em suma, que é possível vincular o cheque de e-fls. 29 ao
pagamento informado em benefício do Centro Paulista de Cirurgia Vascular por ter sido emitido
nominalmente a esta pessoa jurídica, fazendo consignar suas iniciais, CPCV, e não IPTU,
conforme deduzida na decisão de piso; e que não há exigência de que os recibos emitidos
indiquem o paciente beneficiário, devendo ser presumido tratar-se do próprio, como usualmente
ocorre.
Com efeito, em que pese ser admissível, em regra, presumir que o paciente seja o
responsável pelo pagamento, quando não conste do comprovante informação diversa, tal
entendimento não prevalece quando haja fundada dúvida a esse respeito. É o caso dos autos, vez
que a recorrente efetivamente pretendeu obter restituição indevida do imposto de renda
informando despesas incorridas com terceiro não dependente, não sendo possível presumir que
seja ela a paciente beneficiária dos serviços médicos glosados.
Do exposto, considerando que, em relação às deduções glosadas em lide não há
prova de que seja a interessada a beneficiária dos serviços prestados, considerando, ainda, as
disposições do inciso II do § 2o do art. 8a da Lei no 9.250, de 1995, que limita a dedução de
despesas médicas àquelas incorridas com o tratamento da própria e de seus dependentes,
manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.397 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001147/2009-91

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital